Tribunal: TJDFT
Processo: 0706979-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido por MARIA NEUZA PEREIRA LOBO e por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (processo n.o 0712618-46.2019.8.07.0018), revogou anterior decisão (ID 52677110 dos autos originários), que havia fixado honorários de sucumbência da ação de conhecimento, e revogou a impugnação apresentada pelos agravantes/executados. Em suas razões recursais, os agravantes/executados alegam, em síntese, a prescrição da execução, a inexigibilidade da obrigação de pagar, e a inexistência de abonos a converter em pecúnia. Sustentam que a petição inicial deve ser indeferida, para se evitar a necessidade de duplicidade de execuções do mesmo crédito, e que, diante do acolhimento parcial da impugnação, lhes são devidos honorários de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade. Ao fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, a decisão agravada, além de condicionar a expedição dos requisitórios à preclusão do provimento judicial exarado, o que retira da hipótese a possibilidade de lesão grave ou difícil reparação, determina a suspensão da execução, até o trânsito em julgado do IRDR n.° 0717865-62.2019.8.07.0000 (IRDR 15). Assim, a circunstância de condicionamento da expedição dos requisitórios à preclusão da decisão agravada aliada à própria suspensão da execução pelo Juízo agravado torna inócua a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora